Tribunal: STF
Processo: ARE 1460004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 74) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso (eDOC 33), em virtude da deficiência na fundamentação da repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 197) e porque, ainda, que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nas razões dos embargos, a Embargante sustenta a ocorrência de vícios, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 74, p. 4-7). 



    “A decisão embargada fez constar que a recorrente, apesar de trazer tópico específico, nada discorreu acerca do instituto da repercussão geral. 



    Ocorre que, Emérito Ministro, data maxima venia, além da expressa manifestação sobre o requisito (item 2.3 do RE), tem-se que os argumentos que fundamentam o Recurso Extraordinário por si só constituem, representam e evidenciam a existência de forte repercussão geral, especialmente a questão atinente ao suposto conflito entre coisas julgadas. 



    Entende a Embargante que a análise da repercussão geral restou omissa justamente por deixar de observar a relevância, a preocupação, e os gravíssimos efeitos que a manutenção da decisão recorrida (e atacada pelo recurso extraordinário) causará não apenas para a recorrente, mas para todo o sistema, pois deixará registrada a ofensa a garantias e direito constitucionalmente assegurados (art. 5º, XXXVI, CF/88). 



    A ofensa à coisa julgada, ou, ainda, a omissão na análise da inexistência de efetivo conflito entre coisas julgadas, ocasiona grave insegurança jurídica, o que também revela elemento de repercussão geral, visto que isso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, passando a uma esfera subjetiva coletiva, de interesse público geral, inclusive para fins de se fixar um precedente uniforme sobre o tema. 



    Destarte, entende a Embargante que não se analisou o suposto conflito entre coisas julgadas como elemento caracterizador da repercussão geral, incorrendo em omissão que merece ser sanada. 



    III.2 - DAS COISAS JULGADAS – SUPOSTO CONFLITO QUE NÃO FOI ANALISADO



    A decisão ora embargada deixou de enfrentar o principal objetivo do recurso extraordinário, que é, justamente, obter uma manifestação desta C. Suprema Corte sobre a existência ou não de conflito entre duas decisões transitadas em julgado (duas coisas julgadas). 



    Ora, como guardião da Constituição Federal, CABE AO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERIR A ÚLTIMA PALAVRA SOBRE O SUPOSTO CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS, decorrente de decisões proferidas em demandas distintas. 



    Ademais, para tanto, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A ANÁLISE DE PROVAS E FATOS, mas apenas e unicamente a análise das duas decisões judiciais que constituem um suposto conflito. Esse, Emérito Ministro, é o ponto nevrálgico da questão em debate, sendo desnecessário reviver fatos e provas porque o direito material ao benefício já foi julgado e decidido. Veja-se que não se busca por meio do apelo extraordinário a análise do direito material relacionado ao benefício previdenciário da Embargante, pois isso já foi decidido, tanto nos autos nº 2005.70.08.000436-2 quanto nos presentes autos (Origem nº 5015010- 79.2012.4.04.7000), sendo que em ambas as decisões restou reconhecido o seu direito de receber o benefício até que completados 21 anos (motivo que afasta qualquer conflito entre coisas julgadas). 



    Isto posto, a Embargante entende que esta Colenda Corte, sem a necessidade de reanalisar fatos ou provas, deve analisar a causa à luz de um suposto conflito entre coisas julgadas, ou seja, apenas analisar as duas decisões proferidas e emitir seu entendimento sobre a existência ou não de conflito. Com isso, restará sanada a omissão apontada e cumprida a adequada prestação jurisdicional constitucional, que compete a essa Suprema Corte. 



    IV – DA CONTRADIÇÃO 



    Sem prejuízo algum ao disposto acima, entende a Embargante que existe uma aparente contradição entre a fundamentação da decisão e a sua parte dispositiva. Explica-se. A r. decisão está fundamentada, basicamente, em duas premissas: (i) a ausência de adequada exposição da existência de repercussão geral; e (ii) que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas. 



    Aparentemente, a fundamentação empregada sugere a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso, de forma que o mérito do recurso extraordinário não teria sido analisado. 



    Por sua vez, a parte dispositiva indica que ao Recurso Extraordinário foi negado PROVIMENTO, conferindo a possível interpretação de que o Agravo foi admitido para destrancar o recurso extraordinário, o que indicaria a necessária análise do mérito do recurso. 



    Alerta-se que na parte dispositiva constou expressa indicação ao artigo 932, IV, ‘a’, do CPC e ao artigo 21, §1º, RISTF: “Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.” 



    Todavia, enquanto o artigo 932, do CPC, revela que “incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, o § 1º, do artigo 21, do RISTF, revela que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. 



    Destarte, parece se estar diante de uma contradição referente ao que foi decidido, indagando-se: ao recurso extraordinário foi negado seguimento ou foi negado provimento? 



    Aparentemente foi negado provimento, o que, por sua vez, sugere que não foram analisados os argumentos apresentados, incorrendo-se numa omissão geral, visto que a decisão embargada não deu atenção ao necessário julgamento sobre o suposto conflito entre coisas julgadas”. 



    Ao final, pleiteia a reforma da decisão embargada para que, sanados os apontados vícios, seja analisado o mérito referente à existência ou não de conflito entre coisas julgadas e dado provimento ao recurso. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 80). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão e contradição quanto à fundamentação de que as razões aduzidas em sede de demonstração de repercussão geral estariam deficientes, ao apontar o óbice da Súmula 279 do STF ou na utilização do termo “negado provimento” na parte dispositiva da decisão embargada. 



    Conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.



    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)



    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.



    Na hipótese, a Recorrente limitou a conceituar o instituto da repercussão geral e da seguridade social e sequer abordou a questão principal que pretende ser apreciada: conflito entre coisas julgadas, conforme ressaltou nos presentes embargos. É o que se depreende dos seguintes trechos do tópico destacado na petição do apelo extremo (eDOC 12, p. 6-7):



    “2.3 Da Repercussão Geral.



    Inicialmente, em cumprimento aos preceitos legais instituídos no Código de Processo Civil, pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a Recorrente vem demonstrar a devida Repercussão Geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, com relação à abrangência da expressão, destaca-se que a Repercussão Geral está presente nas hipóteses que possuem sentido de relevância, ou seja, se refere aquilo que transcende ao interesse subjetivo das partes na solução do litígio. 



    Ou seja, uma causa é provida de Repercussão Geral quando há interesse geral pelo seu desfecho. Trata-se de interesse público e não tão somente de interesse individual. Acerca do tema, oportuno transcrever o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero na obra “Repercussão Geral no recurso Extraordinário”: 



    (...)



    Ainda, e segundo a redação do artigo 194, caput, da Constituição Federal, “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 



    Sobre a citada “transcendência jurídica”, salienta-se que, tal instituto representa o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com o comprometimento da segurança e da estabilidade das relações jurídicas. 



    É importante ressaltar que a presente demanda, apesar de discutir o direito de apenas uma de seus muitos segurados, refletirá em uma gama enorme de benefícios que, assim como a ora Recorrente, vem sofrendo perdas irreparáveis. 



    O direito à tutela previdenciária deve ser entendido não apenas como o direito de um segurado, mas como a forma de proteção social protegida constitucionalmente. Na lição de Celso Barroso Leite1 : “proteção social, portanto, é o conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender certas necessidades individuais; mais especificamente, às necessidades individuais que, não atendidas, repercutem sobre os demais indivíduos e, em última análise, sobre a sociedade”. 



    Nesse contexto, torna-se evidente que o presente recurso merece ser acolhido e julgado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, haja vista que, conforme já demonstrado, a presente lide trata de tema extremamente relevante, que trás reflexos econômicos não apenas para o caso em pauta, mas ainda, atinge uma gama de segurados e beneficiários. 



    Assim resta preenchido o requisito da Repercussão Geral”. 



    Assim, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada, a qual concluiu que a parte Recorrente não se desvencilhou do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate.



    Tal fundamento da decisão ora agravada, é motivo suficiente para negar o trânsito do recurso, tendo em vista que não preenchido pressuposto de admissibilidade recursal, na hipótese, nem seria necessário enfrentar o mérito da controvérsia. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “III - Não incide em omissão a decisão que, analisando os pressupostos recursais específicos, nega seguimento ao agravo de instrumento, sem analisar a matéria de fundo alegada no recurso extraordinário inadmitido” (AI 601.909-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 06.10.2006). 



    “(...) Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 284 do STF, o que impede eventual aplicação da tese fixada no Tema 136 da repercussão geral. 5. Assim, desnecessária é a análise do preenchimento de pressuposto de cabimento da ação rescisória ajuizada na instância de origem, relativo à Súmula 343, Tema 136 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.809/RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.399.648-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.05.2023). 



    Além disso, a decisão foi clara ao afirmar, quanto à questão de fundo, que, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    Por outro lado, não se prestam os embargos para discutir qual a fundamentação legal adequada, no que diz respeito às expressões: “negar seguimento” ou “negar provimento” a ser utilizada na parte dispositiva da decisão recorrida. 



    Registro que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.



    Nesse sentido, aponto os seguintes julgados: 



    “(....) Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pela parte, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas” (HC 173.947-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2020). 



    “(...) 2. É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes” (ARE 830.821-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.08.2017). 



     



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    A respeito, confiram-se estas ementas: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.399.224-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.05.2023). 



     



    “(...) Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.268.531-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.09.2021). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente